Tribunal: STJ
Processo: 5014864-62.2021.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513004 - MG(2023/0384181-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
AGRAVADO
: MARLI PAULINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA PAULA DE OLIVEIRA GIACOMIN
AGRAVADO
: PABLO EZEQUIEL DE OLIVEIRA GIACOMIN
ADVOGADO
: HORÁCIO REGIS MINE - MG044111
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO JUDICIAL DE PENSÃO SUPLEMENTAR. DIREITO DE
ACRESCER, VIOLAÇÕES PROCESSUAIS E MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, inexistência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC e necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame
do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. A controvérsia envolve ação de revisão judicial de pensão suplementar, com
direito de acrescer entre beneficiários remanescentes, manutenção do benefício até
a perda da qualidade de todos e pagamento de diferenças não prescritas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a revisão com direito
de acrescer, determinou a manutenção do benefício até a perda da qualidade de
todos, o pagamento das diferenças não prescritas com prescrição parcial
reconhecida, liquidação por arbitramento com correção e juros de 1% ao mês e
condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmou a inaplicabilidade
do CDC, reconheceu a competência do foro e, no mérito, confirmou o novo rateio
com direito de acrescer sem aumento do valor global do pensionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 489,
Documento eletrônico VDA56112462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a2a112b-2d0c-4afb-beb2-241903279002

IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; (ii) verificar
se houve violação do
I e II, parágrafo único, II, do CPC por omissões
art. 1.022,
quanto ao rateio e ao equilíbrio atuarial; (iii) definir se a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC violou os arts. 6 e 10 do CPC diante do propósito de prequestionamento;
(iv) examinar se o acórdão contrariou os arts. 1o, 2o, 3, III e VI, e 6, da
ao ampliar benefício sem prévio custeio; e (v) aferir se
Lei n. 109/2001
desconsiderou o
§ 2o, da
ao supostamente elevar o
art. 18,
Lei n. 109/2001
pensionamento total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022,
§ 1o, IV, do CPC, pois o acórdão
art. 489,
enfrentou de modo claro e suficiente as questões centrais da lide.
7. Incidem a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para vedar a
reinterpretação do regulamento e o reexame do conjunto fático-probatório sobre o
direito de acrescer e o equilíbrio atuarial.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão de ausência de elevação do
pensionamento total é premissa fática insuscetível de revisão em recurso especial.
9. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
em embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 489, § 1o, IV do
CPC, quando o acórdão enfrentou as questões centrais e a a decisão apreciou os
argumentos relevantes. 2. Incidem a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
para obstar a reinterpretação de cláusulas regulamentares e o reexame de provas. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a premissa fática de inexistência de aumento do
pensionamento total. 5. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC em embargos com propósito de prequestionamento.”
art. 1.026,
CPC, arts. 6, 10, 489, § 1o, IV, 1.022, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II, e 1.026, § 2o;
arts. 1o, 2o, 3, III e VI, 6 e 18, §
Lei n. 109/2001,
2o.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56112462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a2a112b-2d0c-4afb-beb2-241903279002

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a2a112b-2d0c-4afb-beb2-241903279002

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513004 - MG(2023/0384181-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
AGRAVADO
: MARLI PAULINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA PAULA DE OLIVEIRA GIACOMIN
AGRAVADO
: PABLO EZEQUIEL DE OLIVEIRA GIACOMIN
ADVOGADO
: HORÁCIO REGIS MINE - MG044111
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO JUDICIAL DE PENSÃO SUPLEMENTAR. DIREITO DE
ACRESCER, VIOLAÇÕES PROCESSUAIS E MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, inexistência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC e necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame
do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. A controvérsia envolve ação de revisão judicial de pensão suplementar, com
direito de acrescer entre beneficiários remanescentes, manutenção do benefício até
a perda da qualidade de todos e pagamento de diferenças não prescritas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a revisão com direito
de acrescer, determinou a manutenção do benefício até a perda da qualidade de
todos, o pagamento das diferenças não prescritas com prescrição parcial
reconhecida, liquidação por arbitramento com correção e juros de 1% ao mês e
condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmou a inaplicabilidade
do CDC, reconheceu a competência do foro e, no mérito, confirmou o novo rateio
com direito de acrescer sem aumento do valor global do pensionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 489,
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; (ii) verificar
se houve violação do
I e II, parágrafo único, II, do CPC por omissões
art. 1.022,
quanto ao rateio e ao equilíbrio atuarial; (iii) definir se a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC violou os arts. 6 e 10 do CPC diante do propósito de prequestionamento;
(iv) examinar se o acórdão contrariou os arts. 1o, 2o, 3, III e VI, e 6, da
ao ampliar benefício sem prévio custeio; e (v) aferir se
Lei n. 109/2001
desconsiderou o
§ 2o, da
ao supostamente elevar o
art. 18,
Lei n. 109/2001
pensionamento total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022,
§ 1o, IV, do CPC, pois o acórdão
art. 489,
enfrentou de modo claro e suficiente as questões centrais da lide.
7. Incidem a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para vedar a
reinterpretação do regulamento e o reexame do conjunto fático-probatório sobre o
direito de acrescer e o equilíbrio atuarial.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão de ausência de elevação do
pensionamento total é premissa fática insuscetível de revisão em recurso especial.
9. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
em embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 489, § 1o, IV do
CPC, quando o acórdão enfrentou as questões centrais e a a decisão apreciou os
argumentos relevantes. 2. Incidem a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ
para obstar a reinterpretação de cláusulas regulamentares e o reexame de provas. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a premissa fática de inexistência de aumento do
pensionamento total. 5. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC em embargos com propósito de prequestionamento.”
art. 1.026,
CPC, arts. 6, 10, 489, § 1o, IV, 1.022, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II, e 1.026, § 2o;
arts. 1o, 2o, 3, III e VI, 6 e 18, §
Lei n. 109/2001,
2o.
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL (VALIA) contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por aplicação das Súmula n. 5 do STJ e Súmula n.
7 do STJ, por ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por
art. 489
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

ausência de violação do
do Código de Processo Civil, e por necessidade
art. 1.022
de interpretação de cláusulas contratuais e de reexame do conjunto fático-
probatório, inclusive quanto à multa do
§2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação cível nos autos de ação de revisão judicial de pensão suplementar.
O julgado foi assim ementado às fl. 347:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE REVISÃO JUDICIAL DE
PENSÃO SUPLEMENTAR” - PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO – PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA – CDC – INAPLICABILIDADE – FORO
COMPETENTE – DOMICÍLIO DO ASSISTIDO – POSSIBILIDADE – DIREITO
DE ACRESCER AS QUOTAS PARTES DE BENEFICIÁRIOS QUE PERDERAM
ESSA CONDIÇÃO – PREVISÃO NO REGULAMENTO – EXISTÊNCIA. - A
Sentença que, de forma motivada, com base nos elementos colhidos na instrução,
analisa o pedido inicial, entendendo pela sua rejeição, não incorre em nulidade, por
deficiência de fundamentação. - O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à
relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus
participantes, em razão do não enquadramento do fundo de pensão no conceito
consumerista de fornecedor e ante o mutualismo e cooperativismo que regem a
relação entre as partes. - Conforme entendimento pelo c. Superior Tribunal de
Justiça, “à luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao
participante
assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face
e/ou
da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de
eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora” (
. - Havendo disposição regulamentar no sentido de que “toda
REsp 1.536.786/MG)
vez que ocorrer a perda da qualidade de beneficiário, será realizado novo rateio do
benefício, considerando apenas os beneficiários remanescentes”, inexistem dúvidas
sobre a previsão do direito de acrescer conferido aos favorecidos remanescentes.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
às fl. 393:
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRESSUPOSTOS
– OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – ABUSO
DO
DIREITO
DE
RECORRER
-
PREQUESTIONAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE - PROTELAÇÃO DA RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA
CAUSA - IMPOSIÇÃO DE MULTA. - Os Embargos de Declaração têm como
escopo aperfeiçoar as decisões judiciais que contenham pontos omissos, obscuros
ou contraditórios, sendo a presença desses vícios o pressuposto para o acolhimento
daquele recurso. - É indevida a declaração do Acórdão, quando, além de
inexistentes os alegados vícios, os argumentos apenas criticam o entendimento
firmado pela Turma Julgadora, buscando novo julgamento do Recurso anterior. -
Ainda que os Embargos de Declaração contenham afirmação do propósito de
prequestionamento, é necessário que o Julgado apresente alguma das imperfeições
delineadas no
do Código de Processo Civil. - Não havendo razões aptas
art. 1.022,
para indicar a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a
caracterizar a manifesta protelação da resolução definitiva da causa e o abuso do
direito de recorrer, impõe-se a condenação da parte Embargante ao pagamento da
multa prevista no
§2o, do CPC. - De acordo com o Enunciado no 01, da I
art. 1.026,
Jornada de Direito Processual Civil do CJF – Conselho da Justiça Federal,
presidido, quanto ao tema (parte geral do CPC), pela Em. Ministra Nancy Andrighi,
do Col. STJ, “a verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação
do “animus” do sujeito processual”.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão proferido
na apelação não teria enfrentado, de forma direta e completa, os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto aos arts. 1o, 2o, 3, III
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

e VI, e 18, §2o, da
e os embargos de declaração teriam sido
Lei n. 109/2001,
rejeitados sob fundamento genérico;
b) 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
porquanto os embargos de declaração teriam apontado omissões específicas sobre
correto rateio da pensão diante da perda de qualidade de beneficiário por outros
dependentes e sobre o equilíbrio atuarial do plano, além de obscuridades e
contradições, e o acórdão integrativo teria deixado de suprir tais vícios;
c) 6, 10 e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois a condenação
em multa por embargos protelatórios teria violado o dever de cooperação e o
contraditório, quando os embargos buscaram prequestionamento e esclarecimento
de pontos relevantes;
d) 1o, 2o, 3, III e VI, e 6, da
porque o acórdão recorrido
Lei n. 109/2001,
teria ampliado benefício sem prévio custeio, em desconformidade com o regime de
capitalização e com os padrões mínimos de segurança econômico-financeira e
atuarial;
e) 18, §2o, da
visto que o julgado teria desconsiderado a
Lei n. 109/2001,
necessidade de preservação da solvência e equilíbrio dos planos ao determinar
revisão com elevação do pensionamento total.

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração por ausência de prestação jurisdicional e se
determine o retorno dos autos ao tribunal de origem para suprimento das omissões;
Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
com afastamento da multa do
§2o, do Código de Processo Civil e
art. 1.026,
observância dos arts. 1o, 2o, 3, III e VI, 6 e 18, §2o, da
(fls. 432-
Lei n. 109/2001
452).
Contrarrazões às fls. 464-467.
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de revisão judicial de pensão
suplementar em que a parte autora pleiteou a revisão do benefício de
suplementação de pensão por morte, com direito de acrescer entre beneficiários
remanescentes, manutenção do benefício até a perda da qualidade de beneficiário
de todos e pagamento de diferenças não prescritas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
determinar a revisão do benefício com base no direito de acrescer, manter o
benefício até que todos percam a qualidade de beneficiários, pagar as diferenças
com prescrição reconhecida quanto ao período anterior a
proceder à
24/08/2016,
liquidação por arbitramento com atualização monetária e juros de 1% ao mês
desde os vencimentos, e condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários
fixados em 20% sobre o valor da condenação,
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar
provimento à apelação, assentando a inaplicabilidade do CDC às entidades
fechadas de previdência complementar, a possibilidade de ajuizamento no foro
onde o participante laborou, e, no mérito, a previsão regulamentar de novo rateio
com direito de acrescer sem elevação do valor total do pensionamento, afastando a
alegada quebra do equilíbrio atuarial.

II - Arts. 1.022, I, II, § único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

A controvérsia diz respeito a agravo em recurso especial interposto
contra decisão que inadmitiu o apelo extremo, o qual impugnava acórdão que
determinou a revisão de benefício previdenciário complementar com base no
direito de acrescer previsto em regulamento.
Contrariamente à tese da recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as questões
centrais da lide, esclarecendo que o regime de previdência privada, embora
autônomo e baseado em reservas, deve observar estritamente as disposições do
regulamento vigente. O Colegiado estadual afastou a incidência das normas do
regime geral de previdência social, mas identificou que o próprio regulamento da
entidade, especificamente em seu artigo 57, impõe a realização de um novo rateio
do benefício sempre que houver a perda da qualidade de algum beneficiário. Ficou
decidido que essa redistribuição das cotas entre os dependentes remanescentes é
um corolário lógico da norma interna, visando a preservação do objetivo de
seguridade contratado.
O órgão julgador analisou detidamente o argumento de desequilíbrio
atuarial e ausência de fonte de custeio, concluindo que a revisão pretendida não
implica na elevação do valor total do pensionamento desembolsado pela fundação,
mas apenas no redimensionamento do mesmo montante global entre um número
menor de favorecidos. Por essa razão, o Tribunal considerou que o benefício já
havia sido devidamente custeado pelo participante falecido, não havendo que se
falar em violação ao princípio do equilíbrio financeiro ou necessidade de novos
aportes. Sobre a multa em embargos de declaração, o Tribunal motivou a sanção
na constatação de que a parte buscava apenas a rediscussão do mérito e o
retardamento do feito, uma vez que todos os pontos relevantes já haviam sido
apreciados no julgamento da apelação.
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 352-355; 365-367; 401-
403:
(...) No caso presente, como os autores optaram por aforarem o pedido no
respectivo domicílio, não há como se acolher a preliminar, sob pena de dificultarem-
lhe imensamente o exercício do direito de ação.
(...) Extrai-se dos autos que MARLI PAULINA DE OLIVEIRA, ANA
PAULA DE OLIVEIRA GIACOMIN e PABLO EZEQUIEL DE OLIVEIRA
GIACOMIN ajuizaram a presente Ação contra FUNDAÇÃO VALE DO RIO
DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL- VALIA, visando o reajustamento das quotas
partes recebidas por eles, atreladas à pensão por morte de Clóvis Giacomin, paga
pela Ré. Para tanto, narraram que o óbito do Assistido ocorreu em 13/05/2002,
havendo ele deixado a 1a Autora, que é sua companheira, os demais Requerentes,
que são seus filhos, e mais outros quatro descendentes, que recebiam parcelas iguais
daquele benefício. Prosseguiram, argumentando que, com o decorrer do tempo,
alguns filhos superaram a idade de 21 (vinte e um) anos e, por isso, perderam o
direito ao recebimento, sem que, contudo, os valores anteriormente direcionados a
eles fossem redistribuídos aos Segurados remanescentes. Então, destacando o teor
do parágrafo único, do
com a redação dada pela
bem como o
art. 77,
Lei no 9.032/95,
do Regulamento da Valia, pugnaram pela revisão, considerando a perda da
art. 57,
condição dos demais beneficiários, inclusive com o pagamento das prestações
vencidas.

(...) Da leitura do dispositivo transcrito se apreende que o regime de
previdência privada, de caráter complementar e facultativo, é baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, ou seja, o s regimes
fechados de previdência privada são regidos por um sistema de mutualismo, com
explícita submissão ao regime de capitalização do patrimônio. Como sabido, a Lei
Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, foi introduzida no ordenamento
jurídico brasileiro para regulamentar o
da Constituição, e reforçou em seu
art. 202,
texto as premissas constitucionais supracitadas. O parágrafo único, do art. 17,
daquela Lei Complementar, prevê que ao participante de previdência privada, de
natureza complementar e voluntária, que tenha cumprido os requisitos para
obtenção dos benefícios previstos no plano, é assegurada a aplicação das
disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um
benefício de aposentadoria.
Então, muito embora sejam inaplicáveis a normas afetas ao Regime Geral de
Previdência Social, inclusive parágrafo único, do
com a redação dada pela
art. 77,
invocado na Exordial, é bem de se ver que o direito dos
Lei no 9.032/95,
beneficiários de acrescerem às suas quotas partes aquelas que deixaram recebidas
por outros Segurados está previsto no Regulamento.(...)
Ora, o
acima transcrito, ao determinar que ocorrerá novo rateio do
art. 57,
benefício toda vez que se verificar a perda da qualidade de um dos contemplados,
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

não deixa dúvidas sobre a previsão do direito de acrescer conferido aos
remanescentes. A garantia da ampliação das quotas dos favorecidos decorre,
obviamente, do redimensionamento da divisão da benesse, pois, de outro modo, não
haveria razão para a efetivação de “novo rateio” na hipótese de exclusão de um ou
mais beneficiários.
(...) Então, havendo remanescido incontroverso que quatro dos filhos do
falecido, Manuela Fernandes Giacomin, Rômulo Fernandes Giacomin, Eduardo
Santana Giacomin e Ana Paula de O. Giacomin, em 15/05/2003, 19/03/2008,
e
respectivamente, perderam a qualidade de Segurados em
09/06/2011
11/01/2021,
razão de terem completado a maioridade civil (art. 56, do Regulamento- cód. 43), a
Requerida está obrigada não apenas a rever o benefício dos Requerentes, mas
também pagar-lhes as diferenças inadimplidas e não prescritas, em cumprimento ao
do seu Regulamento, nos montantes a serem apurados em Liquidação de
art. 57,
Sentença, exatamente como foi determinado na origem.

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 1.022, I, II, § único, II, e 489,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil , uma vez que o Tribunal de origem de fato
fundamentou e analisou todas as questões suscitadas.
III - Arts. 1o, 2o, 3o, III e VI, 6o da Lei Complementar no 109/2001
A recorrente sustenta que o julgado ampliou o benefício sem prévio
custeio e desconsiderou a necessidade de preservação da solvência e do equilíbrio
atuarial dos planos ao determinar a revisão com suposta elevação do
pensionamento total.
Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal
,
a quo
amparado na interpretação do artigo 57 do Regulamento do Plano, consignou que a
hipótese de perda da qualidade de beneficiário atrai a realização de novo rateio em
favor dos remanescentes. Concluiu-se que o montante global do benefício já havia
sido custeado, tratando-se apenas de redistribuição interna de valores, sem impacto
na reserva matemática ou necessidade de novos aportes.
Para infirmar tais conclusões e acolher a tese de que a revisão viola o
regime de capitalização ou os padrões de segurança econômica, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório e a reinterpretação de cláusulas contratuais
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

(regulamento), o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV -
§ 2o, da Lei Complementar no

Art. 18,
109/2001
Alega-se que o julgado desconsiderou a necessidade de preservação da
solvência do plano ao determinar a revisão com elevação do pensionamento total.
Não assiste razão à recorrente
A fundamentação do acórdão recorrido foi precisa ao destacar que não
houve elevação do pensionamento total, mas apenas o redimensionamento do
mesmo montante entre os favorecidos remanescentes. O Tribunal de origem
atestou que o valor global permanece íntegro, o que afasta a alegação de risco à
solvência. Tentar reverter essa premissa fática de que o valor total é mantido
esbarra, novamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 6o, 10 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
No que tange à penalidade aplicada, a recorrente alega que a condenação
em multa por embargos protelatórios violou o dever de cooperação e o
contraditório, uma vez que os aclaratórios buscavam o prequestionamento de
temas federais e o esclarecimento de pontos relevantes para a defesa.
Assiste razão à parte quanto à insurgência contra a multa do
§
art. 1.026,
2o, do CPC. Conquanto o Tribunal de origem tenha vislumbrado intuito
protelatório, a análise das razões dos embargos de declaração revela o nítido
propósito de prequestionamento de dispositivos da Lei Complementar no 109/2001.
Aplica-se ao caso o óbice da Súmula no 98 do STJ, segundo a qual Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório. Portanto, a penalidade deve ser afastada.
V - Conclusão
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer parcialmente do
e, nesta extensão,
, exclusivamente
recurso especial
dar-lhe parcial provimento
para afastar a multa aplicada com fulcro no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

É o voto.
Documento eletrônico VDA55062855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:51
Código de Controle do Documento: 3bec5446-9f85-44b4-887a-ea3ef7484fd2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.513.004 / MG
Número Registro: 2023/0384181-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230605628004 50148646220218130105
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
AGRAVADO
: MARLI PAULINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA PAULA DE OLIVEIRA GIACOMIN
AGRAVADO
: PABLO EZEQUIEL DE OLIVEIRA GIACOMIN
ADVOGADO
: HORÁCIO REGIS MINE - MG044111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
14/04/2026
22/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:49
Código de Controle do Documento: abf15d65-d00c-40a9-9508-96f6e7123afc

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:49
Código de Controle do Documento: abf15d65-d00c-40a9-9508-96f6e7123afc